Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA COMPARTILHADA. CRITÉRIO. MELHOR INTERESSE DO INTERDITADO. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS CURADORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O critério que deve nortear a nomeação do curador, bem assim a hipótese de concessão de curatela compartilhada deve ser sempre o melhor interesse do curatelado.
2. No caso, restou demonstrado, por meio de estudo psicossocial da interditada, que as filhas nomeadas curadoras já vinham exercendo, na prática, a curatela compartilhada da interditada. Também restaram evidenciados o zelo e o cuidado que as recorridas vêm dispensando em favor de sua genitora, tendo, inclusive, uma delas, providenciado moradia próxima à residência da curatelada, visando melhor atender às suas necessidades.
3. Aliado a tal realidade, inexistem nos autos indícios de prova suficientes a justificar a necessidade de nomeação exclusiva da apelante como curadora, cuja medida pressupõe o reconhecimento de que as apeladas não seriam a melhor opção para atender os interesses da curatelada.
4. Em que pesem os documentos acostados à peça de defesa, eles se mostram frágeis e não têm o condão de demonstrar que a apelante é quem teria melhores condições de exercer a curatela de sua genitora, sobretudo diante da robustez da prova técnica produzida nos autos.
5. Também não há como acolher a pretensão da apelante de ser incluída na curatela compartilhada, tendo em vista a existência de certa litigiosidade entre a apelante e suas irmãs, constatada a partir do teor da contestação e do estudo psicossocial, o que pode refletir negativamente na prestação dos cuidados inerentes a esse múnus público.
6. Apelação conhecida e desprovida.